Tribunal: TJPA
Processo: 0000285-21.2011.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
PROCESSO N.º
000
0285
-
21.2011.8.14.0073
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: RURÓPOLIS

APELANTE: CARLOS LOPES PEREIRA
ADVOGADO: DR. PLINIO TSUJI BARROS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADAS. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NÃO RECONHECIDO. DESPROVIMENTO.

1. Preliminar: nenhuma nulidade é reconhecida se não provado o efetivo prejuízo à parte que a alega. Além disso, os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não são violados pela atuação de magistrados designados por portaria expedida pelo Tribunal a que estão vinculados para substituir magistrados afastados de sua função judicante, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte.
2. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoque, pois as penas-base arbitradas encontram-se proporcionais às condutas ilícitas praticadas.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Rurópolis, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS LOPES PEREIRA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 133 (centro e trinta e três) dias-multa, para o crime de roubo qualificado
,
descrito no art. 157, § 2º, I, do Código Penal; e 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para o crime de estupro, descrito no art. 213 do Código Penal; cuja soma redunda em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 133 (centro e trinta e três) dias-multa
.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 23.04.2011, por volta de 21:30h, o casal de vítimas Lucimara da Silva Jardim e Samuel Cirtol estavam conversando na rua sentados numa motocicleta quando foram abordados pelo acusado, o qual, por detrás de Samuel e fazendo uso de duas facas, subtraiu-lhe os aparelhos celulares, mandando em seguida as vítimas se deslocarem a um matagal, afirmando que era conhecido na cidade como pessoa perigosa de nome Carlos, e alcunha ¿Doideira¿. Em seguida ele mandou que as vítimas retornassem para a motocicleta e as obrigou a irem para a BR-230, em frente ao lixão da cidade, e depois retornarem à cidade e chegando à ultima rua, ele quebrou o farol da moto, mandou Samuel sentar numa barreira e obrigou a vítima Lucimara tirar a roupa, e encostando a faca em seu pescoço, passou a violenta-la sexualmente. A vítima Lucimara viu que o acusado deixou uma das facas no chão e ela conseguiu pegá-la e desferir um golpe nas costas do denunciado. Logo em seguida ela saiu correndo pela rua e foi socorrida por um casal; a vítima Samuel foi obrigada a dirigir a motocicleta novamente pelo acusado, porém, ela fingiu que a moto não funcionou e quando o acusado desceu para empurrar, a vítima fugiu na motocicleta, e o denunciado jogou a faca em suas costas, mas ainda assim ela conseguiu fugir e procurar a polícia, juntamente com Lucimara
.
Por tal conduta, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I, c/c art. 213, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 76/83, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 87/92, requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, por não ter sido o juiz da instrução a sentenciar o feito. No mérito, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 94/102
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 110/119)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo.
Preliminarmente, requer a nulidade da sentença, por violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, por não ter sido o juiz da instrução a sentenciar o feito. No mérito, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.
a)

Preliminar de nulidade da sentença:

A nulidade arguida pela defesa direciona-se ao fato de que o feito foi sentenciado pelo Juiz André Luiz Filocreão Gonçalves da Fonseca, sendo que o juiz que instruiu o feito foi o Juiz Gláucio Assad.

Sem mais delongas e para evitar discussão exaustiva a respeito da matéria, cito aqui decisão do Superiot Tribunal de Justiça:
¿A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, sendo admitidas, portanto, exceções. Ademais, não se pode descurar que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, que nem ao menos foi indicado.¿
(AgRg no AREsp 1305392/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 19/05/2020).

Vê-se, portanto, que claramente a defesa não fez qualquer acepção sobre o efetivo prejuízo experimentado pelo Réu com a sentençaa porloatada pelo Dr. André Filocreão Gonçalves, a não ser pelo simples fato dele não ter sido o juizz instrutor, o que não é suficiente para o reconhecimento da nulidade.

Além disso, o juiz sentenciante estava subnstituindo o juiz instrutor em raz\ão de licença médica, e já faziam 4 anos que o feito estava conclusão para sentença, o que denota que as sentenças são prolatadas de forma aleatória e não para ações específicas, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte.

Como qualquer nulidade só deve ser declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo inconteste experimentado pela parte, entendo que não houve no presente caso a demonstração de tal circunstância, a legitimar a declaração de nulidade.

Com base nesse entendimento, não me estenderei mais sobre o tema, e
rejeito a preliminar arguida
.
b)

Mérito:

Quanto à
alegação de exasperação da pena arbitrada
, após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 76/83, entendo que não pode ser acolhido o pedido recursal, posto que o Juízo
a quo
respeitou os preceitos legais na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, e por ter avaliado metade das circuntâncias judiciais de forma negativa, autorizou seu arbitramento no grau médio - 7 (sete) anos, para o
crime de roubo
, pelo que entendo que não merece retoque a reprimenda.

Sabemos, também, que o critério de avaliação das circunstâncias judiciais não é igualitário, podendo o magistrado valorar de forma mais intensa determinada circunstância em detrimento de outra.

Em sendo assim, não vejo como desproporcional a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão para o crime de roubo praticado pelo Réu.

Da mesma forma, em relação ao
crime de estupro
, não vejo o excesso alegado, pois em face da valoração negativa da grande maioria dos vetores (que de outra forma não poderiam ser considerados), arbitrou a pena-base em 10 anos de reclusão, bem proporcional ao fato-crime praticado.

Em ambos os crimes foi aplicada a confissão do Réu, que reduziu a pena de roubo em 1 ano (ficando em 6 anos), e para o estupro em 1 ano e 6 meses (ficando em 8 anos e 6 meses), portanto, acima do patamar aplicado por esta Corte, sendo deveras beneficiado.

Outrossim, o Apelante só recebeu a pena de 8 anos de reclusão para o roubo, em razão da qualificadora aplicada em 1/3, o que pelo concurso material de crimes levou à reprimenda total de
16 anos e 6 meses de reclusão
, a qual se encontra proporcional aos fatos horrendos praticados.

Desta forma, entendo que não há razão para a reforma da dosimetria da pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator